Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-68.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. Falta interesse recursal às Rés em rediscutirem questões que foram apreciadas na sentença no mesmo sentido pleiteado por elas no recurso.
2. A cláusula penal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora até o efetivo recebimento das chaves e imissão na posse, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
4. A mera expedição do habite-se não é capaz de afastar a mora das vendedoras, haja vista que somente com o recebimento das chaves e a imissão dos adquirentes na posse dos imóveis considera-se que esses foram efetivamente entregues aos compradores
5. Embora se reconheça que o termo final de incidência da cláusula penal deveria ser fixado como a data de efetiva entrega de cada unidade imobiliária, não se pode alterar a conclusão da sentença, sob pena de reformatio in pejus, sobretudo considerando que os Autores não interpuseram recurso em face do decisum.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminar acolhida.